Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-07.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-07.2022.8.14.0069

APELANTE: EGNALDO GADELHA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, condenando o réu ao reflorestamento de área degradada, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e à paralisação de atividades em área objeto de desmatamento ilegal de aproximadamente 21,34 hectares de floresta amazônica.

O embargante sustenta omissão quanto à alegação de julgamento surpresa, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, distribuição do ônus da prova, validade do julgamento antecipado e fato superveniente consistente em absolvição na esfera criminal, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à alegação de julgamento surpresa e cerceamento de defesa; (ii) à distribuição do ônus da prova e ao julgamento antecipado da lide; e (iii) à repercussão de absolvição criminal superveniente na esfera cível ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as alegações de cerceamento de defesa e julgamento antecipado, consignando que, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 464 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, inexistindo nulidade quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada no risco integral, sendo prescindível a comprovação de culpa, razão pela qual a discussão acerca da distribuição do ônus da prova não altera a conclusão adotada no julgado.

A absolvição na esfera criminal não afasta, por si só, a responsabilidade civil ambiental, dada a independência das instâncias, salvo quando reconhecida inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não configuradas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A absolvição na esfera criminal não afasta automaticamente a responsabilidade civil por dano ambiental, em razão da independência das instâncias.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
, opostos por

EGNALDO GADELHA DE SOUZA, contra Acórdão de ID nº 33922307 que conheceu e negou provimento ao recurso de
apelação cível
, interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
cumulada com pedido subsidiário de indenização por dano material causado ao meio ambiente, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do ora embargante, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a parte autora relata na petição inicial que o relata na petição inicial que o requerido teria promovido desmatamento ilegal de aproximadamente 21,34 hectares de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado em procedimento administrativo e formalizado por meio de auto de infração e auto de embargo, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Liminarmente, sustentou que a conduta ocasionou significativo dano ambiental, razão pela qual requereu a condenação do réu à obrigação de fazer consistente no reflorestamento da área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, além da paralisação das atividades desenvolvidas na área.

Sobreveio sentença em que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao reflorestamento da área degradada, ao pagamento a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como determinando a paralisação de atividades na área e fixando multas para o caso de descumprimento das obrigações impostas.

Inconformados, Egnaldo Gadelha De Souza interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a insuficiência das provas documentais para comprovação do dano ambiental, bem como a necessidade de reforma integral da sentença.

A parte apelada, Ministério Público, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, os recursos de apelação foram
conhecidos e desprovidos
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora que entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, pela suficiência do conjunto probatório e pela aplicação da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental.

Contra esse acórdão, Egnaldo Gadelha De Souza opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão, especialmente quanto: à ocorrência de julgamento surpresa; ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; à ausência de manifestação sobre a distribuição do ônus da prova; à validade do julgamento antecipado diante de pedido de produção de prova pericial; bem como acerca de suposto fato superveniente consistente em absolvição na esfera criminal com base no mesmo conjunto probatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega a Embargante omissão, especialmente no que tange à ocorrência de julgamento surpresa; ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; à ausência de manifestação sobre a distribuição do ônus da prova; à validade do julgamento antecipado diante de pedido de produção de prova pericial; bem como acerca de suposto fato superveniente consistente em absolvição na esfera criminal com base no mesmo conjunto probatório.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, visto que o Acórdão atacado foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

“Compulsando os autos, entendo que a alegação da apelante não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos se encontrava pronta para ser decidida, julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.”

“Ademais, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a pericial nos termos do art. 464 do mesmo código. ”

́ ́Assim sendo, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada e, por consequência, afasto o pedido de nulidade da sentença.``

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Outrossim, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Além de buscar rediscutir o mérito, providência incompatível com os embargos de declaração, conforme vedação do ordenamento jurídico pátrio.

No mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO NCPC. 1. Justificam-se os embargos declaratórios quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do NCPC.2. As hipóteses do art. 1.022 do NCPC não foram verificadas nos autos, uma vez que os vícios apontados deveriam ter sido objeto de embargos de declaração em face da sentença. 3. Embargos Declaratórios com a clara pretensão de rediscussão do mérito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0036741-62.2011.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-05-20)

Logo, não vislumbro a existência de omissão no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026